Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-23.2017.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001697-23.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROGERIO DOTOLI - CPF: 048.508.931-98 (APELANTE), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KARINE DE JESUS SOUZA - CPF: 029.910.821-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DA DEFESA
–
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO MINISTERIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA – COMPRA DO VEÍCULO POR VALOR MUITO AQUÉM DO DE MERCADO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO
– APELO
MINISTERIAL PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Em crime de receptação, a posse da
res
, pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Carlos Rogério Dotoli
foi condenado como autor do crime de
Receptação culposa
(art. 180, § 3o, CP), à pena de
1 mês
de
detenção
–
substituída
por
prestação pecuniária
à instituição assistencial –, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 125268668).

Contra o indigitado
decisum
, a tempo e modo, o
Ministério Público
e
Carlos Rogério Dotoli
interpuseram este recurso de
Apelação Criminal
.

Enquanto o
Ministério Público
requereu a reforma da sentença para que o réu seja
condenado
pelo crime de
Receptação dolosa

pelo qual foi denunciado
(art.180, caput, CP) – Id. 125268674 –,
a defesa
de
Carlos
almejou sua
absolvição

do delito
pelo qual foi condenado
, alegando a insuficiência probatória (Id. 125268687).

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes
ex adversas
(ID 125268691 e ID 125268685).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso da
defesa
,
sem referir-se ao apelo ministerial
, conforme sumário que segue (ID. 131094681):

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DARES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

No dia 10.3.2017, em horário incerto, na Avenida Ayrton Senna, Alto Araguaia/MT,
Carlos Rogério Dotoli
teria adquirido e ocultado em proveito próprio
, uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor vermelha, placa OMM-7602 de Mineiros/GO, objeto que sabia ser produto de crime.

Narra-se na denúncia, que o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil foi informado que
Carlos
estava conduzindo uma motocicleta proveniente de roubo no Distrito de Buritis; ao se deslocarem até lá, lograram êxito em encontrar o indigitado veículo, constatando que era produto de roubo ocorrido no Município de Mineiros/GO, pertencente à vítima
Karine de Jesus Souza
.

Diante desse contexto,
Carlos
foi denunciado pela prática do crime de receptação dolosa. Entretanto, após o regular tramite processual, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
e o Juízo da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT,
desclassificou o delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

Nesta fase recursal, e
nquanto o
Ministério Público
requereu a reforma da sentença para que o réu seja condenado pelo crime de Receptação dolosa pelo qual foi denunciado (art.180, caput, CP), a defesa de
Carlos
almejou sua absolvição do delito pelo qual foi condenado, alegando a insuficiência probatória.

A
prova da existência do crime (materialidade)
encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (ID
125268666- Pg. 21 e 30/32)
, Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125268666-Pg.5)
;
Relatório Policial (ID 125268666-Pg.52), Termo de Exibição e Apreensão (ID 125268666-Pg.19), conjunto de provas que foram corroborados pelas provas judicializadas.

Sobre os fatos, a testemunha
José Alfredo Gomes de Oliveira
, investigador de polícia, relatou em seu depoimento judicial que a polícia militar lhe informou sobre a existência de uma moto roubada no Município de Mineiros/GO, que estaria em circulação no Distrito de Buritis/MT. Após diligência, tomou conhecimento de que o veículo estaria na posse de
Carlos
, motivo pelo qual deslocou-se com sua equipe até a residência dele, onde avistaram a referida motocicleta. Nessa ocasião,
Carlos
lhes afirmou que comprou a moto por menos de R$1.000,00, valor aquém do valor real de mercado, que seria em torno de R$5.000,00 a R$6.000,00 e, ao indagar Carlos sobre isso, ele disse que teria comprado a motocicleta sabendo que o valor estava abaixo, porém
“comprou porque precisava”
.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judicializadas das testemunhas
Márcio Lazaro de Carvalho
e
Juliana de Oliveira Santos
, investigadores de polícia que também participaram da ocorrência.

Quando interrogado em juízo, o apelante relatou que adquiriu a motocicleta de uma pessoa conhecida por “
Jamelão
” e que, apesar do valor estar a baixo do mercado, não desconfiou que fosse produto de crime, pois, quando lhe foi entregue o documento do veículo, estava em nome de uma mulher, com a documentação atrasada, mas por precisar da motocicleta, comprou mesmo sem saber o valor certo do produto.

Ademais, tendo sido comprovado que a motocicleta CG, de cor vermelha, placa OMM-7602, é de propriedade da vítima
Karine de Jesus Souza
, roubada na cidade de Mineiros/GO, conforme Registro de Atendimento de ID 125268666 (Pg.22-25) e que estava em posse de
Carlos
, lhe caberia o ônus de comprovar inequivocamente que desconhecia a origem ilícita do veículo.

E é por esse motivo que entendo ser inviável acolher-se o pleito absolutório da defesa, merecendo total provimento ao recurso do Ministério Público para que
Carlos
seja condenado por autoria do crime de Receptação em sua modalidade dolosa.

Com efeito, não é crível
a alegação de que
Carlos
não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, pois apesar de estar em posse do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), este, estava em nome da vítima
Karine de Jesus Souza
. E, sobre isso, o réu não fez nada a respeito, sequer para certificar-se da legalidade da sua compra, possibilitando a conclusão de que para ele era indiferente a origem do produto.

Outro fato indene de dúvida é que além do réu ter comprado o veículo por valor
aquém
do mercado, ele não portava o Documento Único de Transferência (DUT), documento obrigatório em procedimentos de transferência de automóvel entre proprietários.

Assim, a tese arguida pelo Magistrado de Primeiro Grau, não se mostra compatível, porque o fato do réu ter comprado a motocicleta de terceira pessoa não lhe retira a responsabilidade de conferir a origem lícita do item, ainda mais considerando que a motocicleta lhe foi entregue sem qualquer condição de transferência de propriedade, como também não foi firmado contrato de compra e venda, além do valor ofertado ter sido muito abaixo do mercado.

Nesse contexto, no crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se posicionou:

“(...) Em se tratando de crime de receptação, em que o bem é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência lícita do bem. Se o bem é de origem ilícita, e foi apreendido na posse do acusado, caberia à defesa a comprovação da origem licita do bem, de sua conduta culposa, ou as circunstâncias do caso concreto.” (TJMT. 1001802-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

“(...)3. No crime de receptação, se o objeto receptado houver sido apreendido em poder da agente, caber à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa da suspeita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (TJMT. 0006936-36.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Destarte, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar que desconhecia sua origem ilícita, sendo insuficientes para o convencimento as palavras do réu de que não sabia estar adquirindo objetos de origem ilícita quando absolutamente todas as circunstâncias indicavam que a motocicleta tinha origem duvidosa.

Assim, considerando que
Carlos
não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o veículo de boa-fé, limitando-se a asseverar que nada sabia acerca da ilicitude, não há que se falar em absolvição, especialmente, porque foi flagrado conduzindo o veículo e afirmou tê-lo adquirido por valor muito abaixo do mercado, sabendo que estava em nome de terceira pessoa (que lhe era desconhecida) e, ainda, sequer apresentou a qualificação da pessoa que lhe vendeu o bem ou fez as checagens de praxe que qualquer comprador deve realizar.

Acerca do tema, trago à baila o recente julgado do STJ:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).” (STJ. AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

À vista do exposto, cabalmente comprovado nos autos, que a conduta do apelante se emoldura ao tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do CP, conforme o teor das declarações das testemunhas, aliadas à não comprovação de que desconhecia a origem ilícita do bem adquirido ou de que agiu de forma culposa,
acolho
o recurso ministerial e
julgo procedente
a denúncia respectiva,
condenando

Carlos Rogério Dotoli

como autor do crime de Receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do CP.

Dito deste modo, passo à dosimetria da pena:

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Nesse contexto, imponho sua pena-base no mínimo legal, isto é, em

1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, todavia, em observância à Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a sanção no patamar anterior.

Na terceira etapa, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, que fixo na proporção de 1/30 do salário mínimo.

O regime será o
aberto
, com espeque no art. 33, § 2.o, alínea “c” do Código Penal.

Nos termos do art. 44, § 2.o do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, que deverá ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
da PGJ,
nego provimento
ao recurso da defesa e
dou
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para
condenar

Carlos Rogério Dotoli
como autor do crime Receptação dolosa, previsto no
art. 180,
caput
, do CP
, fixando-lhe a pena definitiva de
1 ano
de
reclusão
–
substituída
por
uma restritiva de direito
a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal –,
em regime
aberto
, e
pagamento de
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022